Tribunal: TJES
Processo: 5012748-84.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012748-84.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIANO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO – DIREITO ADMINISTRATIVO – CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.071/20 – ALTERAÇÃO DO LIMITE DE PONTUAÇÃO PARA CONDUTORES QUE EXERCEM ATIVIDADE REMUNERADA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ENCERRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA – INCIDÊNCIA DA LEI SUPERVENIENTE – RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 844/2021 – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por MARCIANO DA SILVA em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, em que narra o autor que narra o autor que exerce atividade remunerada (indicada pela observação "EAR" em sua CNH), teve um processo de suspensão do direito de dirigir instaurado após acumular 36 pontos e cometer uma infração gravíssima. Sustenta a nulidade do procedimento, diante da vigência da lei nº Lei nº 14.701/20.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DECLARAR a nulidade do processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 87920115, devendo o requerido, excluir as penalidades dele provenientes do prontuário da CNH do autor MARCIANO DA SILVA, ratificando, neste ato, a decisão de ID – 35023251.

Irresignada a parte Ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. sentença.

O recorrido ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Pois bem, em relação ao mérito, após cuidadosa análise das questões apresentadas a este colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora a reiteração de fundamentação seja desnecessária, é pertinente ressaltar as razões que embasaram a formação do convencimento deste juízo, a fim de esclarecer os elementos que sustentam a decisão ora proferida.

Como se observa, as razões recursais tratam da aplicação da Lei nº 14.071/20, que promoveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), elevando para 40 pontos o limite de pontuação aplicável aos condutores que exercem atividade remunerada.

Sustenta a parte recorrente que a r. sentença merece reforma, ao argumento de que a Lei nº 14.071/20 não poderia retroagir para alcançar processos administrativos já definitivamente encerrados antes de sua vigência. Afirma que o procedimento administrativo em questão já se encontrava finalizado na instância a quo, tendo em vista o não conhecimento do recurso interposto à JARI, razão pela qual entende inaplicável a alteração legislativa.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar, uma vez que a apreciação do recurso pelo CETRAN ocorreu apenas após a entrada em vigor da Lei nº 14.071/20. Assim, não há que se falar em encerramento do processo administrativo antes da análise da admissibilidade recursal.

Dessa forma, mostra-se irretocável a sentença que reconheceu a aplicabilidade da lei superveniente, com amparo, inclusive, na Resolução CONTRAN nº 844/2021:

Porém, apesar de tal argumento, pelo documento de ID - 38812186 - Pág. 2, há informação clara que o último recurso apresentado pelo autor, direcionado ao CETRAN, foi julgado somente em 2023.

Em casos desta natureza, considerando a retroatividade/aplicabilidade da Lei mais benéfica, a jurisprudência tem se posicionado no sentido que a Lei nova não seria aplicada aos processos administrativos já finalizados.

[...]

Neste contexto, considerando que o processo administrativo do autor ainda não estava finalizado quando entrou em vigor a Lei nº 14.701/20, aplicam-se, portanto, as alterações por ela introduzidas, motivo pelo qual, ao tempo dos fatos, havia permissivo legal para o acúmulo de até 40 pontos, sendo ilegal a instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)